Tribunal: TJES
Processo: 0010325-23.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010325-23.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX GAMBARINI QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010325-23.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
ALEX GAMBARINI QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO/APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

[...] no dia 10/07/2015 por volta das 18h30min, próximo ao Restaurante Pintinho, Bairro Shell, Linhares-ES, o denunciado agindo com vontade assassina, desferiu disparo de arma de fogo contra RAQUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 30 e somente não obtendo êxito na consumação do crime, por circunstâncias alheias a vontade do autor, visto que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Apurou-se que no dia do crime, RAQUEL que é ex-companheira do acusado, havia marcado com ALEX de levar a filha dos dois para que a criança passasse o fim de semana com ele. Chegando ao local, a vítima viu o acusado e a avó da criança, e então a entregou para a avó, tendo apenas uma breve conversa com ALEX, onde ele já se mostrando agressivo disse para RAQUEL que não queria que ela se relacionasse com ninguém, e a ameaçou de morte dizendo que tinha "até pena de lhe matar".

Após ter deixado a criança com a mãe do acusado, RAQUEL estava voltando para casa, quando foi surpreendida por ALEX, que apareceu em sua frente de bicicleta já com a arma em punho. Assim que percebeu a intenções do acusado, RAQUEL tentou conversar com o mesmo, pedindo para que ele não fizesse nada, pois eles tinham uma filha para criar, instante em que ALE pareceu ter desistido de mata-la e se afastou com a bicicleta, dando a entender que iria embora.

Todavia, ALEX de inopino se virou para RAQUEL novamente e com a arma em punho disparou contra ela, que ao ser atingida caiu no chão, momento em que o acusado evadiu-se do local com a arma do crime, supondo estar a vítima morta, contudo levada ao hospital, sobrevivendo.

Consta que o motivo do crime foi torpe, desprezível, por razões das da condição do sexo feminino, eis que nitidamente envolve violência doméstica e familiar, já que mesmo estando separado da vítima, o denunciado não aceitava que a ela se relacionasse com outra pessoa.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa da vítima, eis que estava em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado, além do que estava desarmada.
[...]

Em razão dos fatos descritos na peça acusatória, após a instrução probatória, o apelante foi pronunciado e, posteriormente, teve sua conduta desclassificada para o crime de lesão corporal grave e porte ilegal de arma.

O Magistrado de piso fixou a pena em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento da quantia de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §1º, incisos II e III c/c §10, todos do Código Penal c/c art.14 da Lei 10.826/03.

A defesa do réu interpôs o presente recurso buscando a absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sob a tese de violação do princípio da correlação, por supostamente não estar a conduta delituosa descrita e tipificada na denúncia. Alega, ainda, que referido crime estaria absorvido pelo delito de lesão corporal.

Requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena a fim de ser fixada no mínimo legal.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas razões ministeriais, pretende o órgão acusatório a majoração da pena-base, amparado na negativação dos vetores da conduta social e da personalidade.

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do apelo recursal.

Pois bem, incontestes restaram a autoria e a materialidade, pelo que passo à análise da matéria ventilada no recurso.

Inicialmente, no tocante à alegação de suposta violação do princípio da correlação acusação-sentença, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, importante ressaltar que a capitulação do crime que se exige da denúncia consiste na definição jurídica do fato, um juízo inicial formado pelo órgão acusatório, que não vincula o julgador ou a defesa.

Diante disso, eventual equívoco quanto à classificação não prejudica o correto desenvolvimento do processo, pois o acusado se defende dos fatos alegados, aos quais o juiz aplicará o tipo penal abstratamente previsto, o que se denomina subsunção legal, como é sabido por todos.

Apesar da conduta não ter sido tipificada na denúncia, pode-se extrair a partir de uma superficial leitura da inicial acusatória, que o réu portava ilegalmente uma arma de fogo, e, ainda, que a prova o conjunto probatório produzido no caderno processual se deu nesse sentido.

Verifica-se, sem dificuldade, que a denúncia narrou a prática da conduta delituosa em posse de uma arma de fogo, limitando-se o juiz a dar nova capitulação jurídica aos fatos narrados na denúncia, após a decisão desclassificatória prolatada pelo Tribunal do Júri, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Importante salientar, ainda, que, o apelante confessou na fase policial, assim como em juízo, que havia adquirido a arma de fogo utilizada para a prática do crime cerca de 04 (quatro) anos antes da empreitada criminosa, com a finalidade de defesa pessoal, comprovando que se trata de desígnios autônomos, em relação à lesão corporal.

Por esses fundamentos, afasto também a ocorrência de suposta absorção do referido crime pelo de lesão corporal grave sustentada pela defesa, mantendo a condenação do apelante ao delito previsto no artigo 14, da Lei. 10.826/03, nos seus exatos termos.

Noutro turno, a defesa pretende a redução das penas, as quais passo a analisar.

Importa registrar que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a fixação da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição (artigos 59 e 68, do Código Penal).

Ressalto que a majoração da pena-base exige motivação idônea, não podendo o julgador se valer de elementos genéricos para tanto.

A obrigatoriedade de fundamentação não exige que o julgador decline qual fração está atribuindo a cada circunstância do referido artigo 59 do Código Penal, bastando que externe as razões de sua avaliação e que desta decorra o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se que, em relação ao crime de lesão corporal grave, a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

Constata-se que a culpabilidade foi acertadamente considerada exacerbada, uma vez que o recorrente após disparar em direção a sua ex-companheira e mãe de sua filha, evadiu-se do local, sem prestar-lhe qualquer socorro.

Os motivos foram corretamente considerados torpes pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que foi o ciúme que o recorrente nutria pelo fato de a vítima ter eventual relacionamento amoroso com outras pessoas que o fez lesioná-la.

As circunstâncias também foram corretamente valoradas como desfavoráveis ao réu, posto que a ofendida foi surpreendida pelo apelante com disparos de arma de fogo em sua direção, em plena via pública, sem qualquer possibilidade de defesa.

As consequências do crime, por sua vez, são prejudiciais ao recorrente, na medida em que, de acordo com o depoimento das vítimas e demais provas coligidas aos autos, a lesão sofrida pelos tiros deixou a vítima com sua locomoção afetada, necessitando de auxílio de muletas para se locomover.

O Ministério Público também apresentou razões buscando a majoração da pena-base em relação à lesão corporal grave, amparando-se na valoração negativa dos vetores da conduta social e da personalidade do réu.

Todavia, dou parcial provimento ao pleito, acolhendo-o apenas em relação à conduta social negativa do recorrente, ante seu caráter agressivo e inclinado à prática de violência contra mulheres, sobejamente demonstrada nas provas acostadas aos autos.

Nesse sentido, saliento que, atualmente, o mesmo responde à ação penal nº 0001300-10.2020.8.08.0030, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, e 147, ambos no Código Penal, em face da sua então namorada.

Ressalto não ser a existência de outra ação penal a motivação para valoração negativa do vetor, mas a percepção de que o desvalor às mulheres, em especial aquelas com quem se relaciona amorosamente, é intrínseco à conduta do réu, o que se traduz em fundamento idôneo para exasperação da pena.

Por isso, majoro a pena-base do delito de lesão corporal grave, para fixá-la em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, uma vez que a vítima é ex-companheira do réu, pelo que, adotando os mesmos parâmetros empregados pelo magistrado, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, presente somente a causa de aumento de pena prevista no artigo 129, §10, do Código Penal, por se tratar de lesão corporal cometida no âmbito das relações domésticas, a pena foi elevada em 1/3, conforme previsão legal.

Ressalto aqui que, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento simultâneo da supracitada agravante e outros dispositivos da Lei 11.340/2006 não importa em
bis in idem
, como podemos observar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Agravo regimental desprovido

(AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Nesses termos, fixo a pena para o crime de lesão corporal grave em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Passando agora à análise da pena fixada em relação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art.14, da Lei 10.826/03), verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo na segunda fase da dosimetria da pena, devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, em observância da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, essa não pôde ser reduzida.

Não havendo agravantes, causa de diminuição e nem aumento de pena, a pena foi fixada de forma definitiva em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual o pleito de redução da defesa também não há como ser acolhido.

Por último, tendo em vista o concurso material dos delitos, as penas foram somadas, tornando definitivo o montante total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando o
quantum
e a valoração negativa de várias circunstâncias judiciais, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para fixar a pena definitiva do réu em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como
voto
.

22 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010325-23.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ALEX GAMBARINI QUEIROZ

Advogado do(a) APELADO/APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRELAÇÃO ACUSAÇÃO-SENTENÇA. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Restando comprovado que o magistrado singular aplicou a pena do recorrente com observância das disposições contidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, acolho parcialmente o pleito ministerial, majorando a pena-base do crime de lesão corporal. 2. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

22 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.